Tribunal: TJBA
Processo: 8001089-05.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001089-05.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: OZIEL SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DO TEM 1.002 DO STF. EFEITO VINCULANTE. POSICIONAMENTO ADOTADO NA
RCL Nº 68391/BAHIA. RECURSOS CONHECIDOS E
NÃO
PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001089-05.2023.8.05.0032
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada OZIEL SILVA DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e desprover os recursos apresentados
, nos termos do voto do relator.

Des. Cássio Miranda

Relator/
Presidente

Procurador(a) de Justiça

06